Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Demonstrando-se excessivamente gravosa a prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, nas circunstâncias do caso concreto, em que o suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas decorreu de encontro fortuito entre os ex-namorados, deve ser concedida a ordem para revogar-se a segregação cautelar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (incisos I, I).
2. Ordem concedida.